Tribunal: TJPA
Processo: 0891877-25.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0891877-25.2022.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO MONTEIRO BAIA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., FRANCISCO MONTEIRO BAIA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0891877-25.2022.8.14.0301

APELANTE/APELADO: FRANCISCO MONTEIRO BAIA

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES - OAB PR103119-A

APELANTE/APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - OAB RJ153999-A, Banco Santander (Brasil) S.A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por beneficiário do INSS, declarando a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00. Recurso adesivo interposto pelo autor pleiteando a majoração do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com RMC; (ii) estabelecer se são devidos indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do contrato firmado entre as partes é reconhecida, porquanto preenchidos os requisitos legais do negócio jurídico, com apresentação de documentos, assinatura do termo de adesão e transferência do valor contratado à conta bancária da parte autora.

A modalidade contratada — cartão de crédito com reserva de margem consignável — foi informada de maneira clara e destacada no contrato, afastando a alegação de vício de consentimento ou de falha no dever de informação.

A disponibilização do crédito por TED na conta da autora demonstra sua ciência sobre a contratação, sendo irrelevante eventual não utilização do cartão para compras, por se tratar de faculdade do contratante.

A autora não produziu prova apta a desconstituir os documentos apresentados pelo banco, tampouco demonstrou a inexistência do recebimento do valor contratado, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

Inexistindo irregularidade na contratação nem prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, são indevidas a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

A propositura da ação aproximadamente sete anos após a contratação enfraquece a alegação de desconhecimento da modalidade pactuada.

Correta a inversão do ônus sucumbencial em razão da improcedência dos pedidos, inclusive quanto à fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte autora, observada a gratuidade da justiça.

Inexistente ilegalidade ou arbitrariedade na fixação do valor da indenização por danos morais, deve ser desprovido o recurso adesivo da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válida quando preenchidos os requisitos legais do negócio jurídico e demonstrado o consentimento livre e informado do contratante.

A alegação genérica de desconhecimento da contratação não é suficiente para invalidar o contrato quando comprovada a assinatura do termo e o recebimento do valor pactuado.

A ausência de vício na contratação afasta a responsabilidade por danos morais e a obrigação de restituição em dobro dos valores descontados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CC, arts. 104, 421 e 422; CDC, art. 6º, III; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1003574-04.2019.8.26.0081, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2012, publ. 08.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0891877-25.2022.8.14.0301

APELANTE/APELADO: FRANCISCO MONTEIRO BAIA

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES - OAB PR103119-A

APELANTE/APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - OAB RJ153999-A, Banco Santander (Brasil) S.A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Banco Santander Brasil S/A contra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou procedentes os pedidos formulados por Francisco Monteiro Baia em ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual, com restituição em dobro e indenização por danos morais, nos autos do processo nº 0891877-25.2022.8.14.0301.

A sentença recorrida (ID nº 22863801), declarou a inexistência de débito, a nulidade do contrato de adesão à reserva de margem consignável (RMC) e condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com atualização monetária e juros legais.

Em suas razões recursais (ID nº 22863816), o banco apelante alega ocorrência de error in procedendo e in judicando, com pedidos de anulação ou reforma da sentença.

Aponta que a sentença foi omissa quanto à repetição do indébito e à compensação de valores recebidos, além de questionar a fundamentação jurídica da condenação por danos morais e a aplicação da restituição em dobro.

O apelante também destacou a ausência de comprovação dos fatos narrados na inicial e a falta de demonstração de danos morais concretos, alegando que a parte autora não sofreu ofensa à personalidade ou prejuízos relevantes.

O autor, por sua vez, apresentou recurso adesivo, requerendo exclusivamente a majoração do valor da indenização por danos morais, ao fundamento de que o montante fixado na sentença (R$ 5.000,00) seria ínfimo e desproporcional frente à gravidade do ilícito, à capacidade financeira da parte ré e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões (id. 25534619), o Banco Apelado requer o não conhecimento ou desprovimento do recurso adesivo, reiterando os argumentos já lançados na contestação e na apelação principal.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência do débito e declarar nulo o contrato de adesão, condenando o banco requerido a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente, bem como condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão a instituição bancária recorrente.

Isso porque, é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, ao contrário do que entendeu a sentença recorrida, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que a Autora anuiu expressamente com o “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO” (id. 22863780), exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação.

Ainda, dos fatos descritos na peça inicial, é fato incontroverso que o valor mutuado foi depositado via TED na conta corrente em que a Autora recebe o benefício previdenciário, o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.

Além disso, quando da contratação, foi apresentado a carteira de identidade e comprovante de residência da parte autora (id. 22863780 - Pág. 5 a 7).

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a utilização do cartão de crédito para compras diversas ao saque do valor mutuado (que seria mera faculdade do portado do cartão).

Ademais, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia o Autor ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Simplesmente afirmar que não foi informada acerca da contração de RMC, não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃOD E NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Improcedência – Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei nº 13.172/15, que alterou a Lei nº 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados – Empréstimo realizado por meio de saque – Alegação de abusividade, pois a intenção da autora era a contratação de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado – Ausência de comprovação do vício de consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC – Contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente assinada pela autora – Inexistência de ilícito ou de venda casada – Danos materiais ou morais não configurados – Disponibilização e utilização do crédito que denota ausência de vício na contratação – Precedentes desta 15ª Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10035740420198260081 SP 1003574-04.2019.8.26.0081, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 21/08/2012, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2020).

Além disso, quanto ao ônus da prova, é certo que, tendo a autora negado a existência da contratação de RMC, competia ao requerido comprovar a sua regularidade, situação esta que se verificou nos autos, pois o banco trouxe ao feito os documentos que comprovam ter a parte autora contratado o empréstimo bancário naquela modalidade, inclusive com o benefício do valor contratado.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos e/ou que não recebeu os valores referentes ao empréstimo, que poderia ser facilmente demonstrada através de seu extrato bancário.

Ressalto ainda que a parte autora ajuizou a ação decorrido aproximadamente sete anos após a realização do empréstimo, o que gera certa estranheza quanto ao alegado desconhecimento da negociação indicada.

A demandante alegou que celebrou contrato de empréstimo consignado normal, com a instituição financeira, porém, não trouxe nenhum documento e nem produziu qualquer prova neste sentido.

Com efeito, ao que tudo indica, os descontos realizados sobre seu benefício previdenciário, revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que seu benefício provavelmente estaria comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados.

Vislumbro, portanto, a regularidade na contratação, de modo que a tese autoral de que a parte consumidora não tinha conhecimento de que estava a firmar cartão de crédito consignado, mas simples empréstimo consignado, não merece prosperar.

Por fim, não havendo irregularidade na contratação, nem ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em restituição em dobro do valor em favor da parte consumidora, bem como inexiste, na hipótese, ocorrência de dano moral, haja vista a ausência de ato ilícito.

Dessa forma, conheço e dou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Banco devendo ser reformada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, no que toca a determinação de anular a contratação de empréstimo através do cartão de crédito e exclusão dos descontos do benefício da autora, devendo ser julgada a ação totalmente improcedente, nos termos da fundamentação.

Em razão desta decisão, reformo a condenação acerca das custas e honorários advocatícios, devendo a parte apelada arcar com 100% das custas e despesas processuais, bem como pagar a título de honorários advocatícios o percentual de 10% sobre o valor da causa, resguardada a gratuidade processual.

Por fim, conheço e nego provimento a apelação adesiva interposta pela autora/apelante.

PARTE DISPOSITIVA

ISTO POSTO, VOTO
no sentido de
DAR PROVIMENTO ao recurso do primeiro apelante
, para reformar a sentença no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais conforme a fundamentação e, consequentemente,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto pelo segundo apelante
, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025